Tribunal: TJDFT
Processo: 0721765-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
DESPACHO Vistos. Em atenção ao disposto nos artigos 9°, caput, 10 e, por analogia, no artigo 1.009, § 2o, todos do Código de Processo Civil, INTIME-SE a EXPEDIA DO BRASIL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as preliminares de não conhecimento de seu recurso suscitadas pelos apelantes/autores, em suas contrarrazões (ID 18050297), e pelo Ministério Público, no parecer de ID 19700804. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora